Tribunal: STF
Processo: ACO 880
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA. Vencida a Fazenda Pública, deve-se observar o teor do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, arbitrando-se os honorários advocatícios conforme apreciação equitativa do Juiz.